Tribunal: CARF
Processo: 13005.906682/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.906682/2009-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.216 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2022
Recorrente
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DECISÕES
CONVERGENTES.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão convergente com a decisão recorrida, de modo que a
reforma pretendida pela Recorrente implicaria mero reexame de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator e Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.906682/2009-12
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto por AGRO COMERCIAL AFUBRA
LTDA em face do Acórdão no 1201-004.029, de 17/09/2020, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, cuja ementa e dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o qual teria
dado origem ao pagamento indevido ou a maior somente pode ser superado no âmbito
do contencioso administrativo quando este está devidamente comprovado nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Trata-se de declaração de compensação - DComp cujo crédito indicado refere-se a
suposto pagamento indevido de estimativa de IRPJ referente ao período de apuração de
dezembro de 2004 (pagamento realizado em 31/01/2005).
No exame da unidade de origem, o direito creditório não foi reconhecido em razão
de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo Contribuinte. A ciência do
despacho decisório se deu em 21/10/2009.
O Sujeito Passivo apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que
havia preenchido incorretamente a DCTF, e que, relativamente à estimativa de dezembro de
2004, havia retificado a DIPJ em 18/04/2009, “demonstrando a apuração de saldo negativo e
não saldo a recolher, o que comprova a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF,
dando ensejo à revisão do lançamento [...]”.
Examinando a defesa apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-se improcedente.
Contra essa decisão, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário, reafirmando
que a ausência de retificação de DCTF, preenchida incorretamente, não poderia dar ensejo ao
não reconhecimento do direito creditório.
Examinando o recurso manejado, o colegiado a quo, por meio do Acórdão no
1201-004.029, negou-lhe provimento, conforme ementa e dispositivo já reproduzidos alhures.
No voto condutor do aresto, afirmou-se ser possível reconhecer o direito creditório com base na
comprovação do erro de preenchimento de declaração, mas não seria possível no caso concreto,
uma vez que as provas carreadas aos autos não comprovariam o indébito.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

O Contribuinte foi cientificado dessa decisão e interpôs Recurso Especial que foi
admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 240-247, nos seguintes termos:
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em
28/05/2021 (e-fls. 207). O prazo para interposição de recurso especial, de
15 (quinze) dias corridos, teve início no primeiro dia útil seguinte,
31/05/2021, e término em 14/06/2021. O recurso em exame foi
apresentado tempestivamente em 04/06/2021 (e-fls. 208).
Aduz o recurso:
“(...) a único motivo para que a Recorrente não tivesse seu pedido de
compensação homologado foi tão somente por que não houve a
retificação da sua DCTF.
(...)
(...) tanto na primeira instância, quanto no julgamento do Recurso
Voluntário, a Segunda Câmara, Primeira Turma Ordinária, Primeira
Seção de Julgamento, entenderam de que as informações declaradas e
transmitidas pela Recorrente por meio de sua DIPJ, ainda que a
Autoridade Tributária não tenha apontado irregularidade, não seriam
suficientes para demonstrar o seu direito de compensação relativo ao
pagamento indevido no valor de R$ 47.911,49, respectivo ao mês de
dezembro de 2004, em razão de que não houve a retificação da DCTF.
(...)
O acórdão recorrido afirma que apesar de o contribuinte, ora Recorrente,
ter retificado sua DIPJ, mas em razão de não ter retificado a
correspondente DCTF, não existiria crédito recolhido a maior a
compensar, razão pela qual a compensação não foi homologada.
No caso concreto, o único motivo que levou a Recorrida a não homologar
o pedido de compensação relativo a pagamento indevido de IRPJ
respectivo ao ano-calendário de 2004 foi o fato de que o Recorrente não
retificou a DCTF correspondente.
(...)
Cabe, neste momento, demonstrar a divergência de interpretação entre o
acórdão recorrido e o acórdão eleito como paradigma. Esta demonstração
será feita com a transcrição e análise do Acórdão 1401002.941, da Quarta
Câmara, Primeira Turma Ordinária, Primeira Seção de Julgamento,
prolatado no Processo 10480.902676/201361:
(...)
A decisão paradigmática afirma, categoricamente, que o débito cobrado
derivado de mero erro de preenchimento de DCTF, existindo outros
meios de verificação, caso da DIPJ (caso concreto), caberá ao julgador ir
além do simples cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em
nome da verdade material, de verificar se efetivamente houve a entrada
do referido pagamento nos cofres públicos que ensejou o pedido de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

compensação, não devendo restringir seu convencimento à mera
existência/ausência de retificação da DCTF, sob pena de enriquecimento
sem causa da União.
O Acórdão paradigma vai ainda mais longe ao decidir que o mero erro de
preenchimento de DCTF não pode inibir o direito ao contribuinte de
compensação se existem outros meios de verificar se houve efetivamente
débito recolhido indevidamente, nesse sentido cita Acórdão no
1401002.932, em que em casos de divergência no sistema, a Receita
Federal tem a prática de realizar a revisão entre DCTF, DIPJ:
Veja-se que a demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são
apresentadas bem posteriormente, já após o fechamento de balanços,
auditorias, etc. Assim, no meu entender, a análise dos PER/DCOMP
deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo
contribuinte relativas ao débitos em questão informados no
PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria receita federal
realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das divergências
entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao
contribuinte a fim de escoimar as divergências.
Nos termos do acordão paradigmático, há necessidade de verificação das
informações prestadas e apuradas pelos contribuintes, em que, no caso
concreto, além da DIPJ, o LALUR e o Diário Geral da Recorrente
comprovam o recolhimento a maior de IRPJ no valor de R$ 47.911,49,
respectivo ao mês de dezembro de 2004.
Dessa forma, em razão da prevalência da verdade material e da boa-fé
objetiva, o CARF nos termos do acórdão paradigmático tem determinado
que deve ser dado o direito de revisão (baixado em diligência para a
verificação) se por outros meios a Autoridade Tributária tem condições
de analisar as informações apuradas e declaradas pelos contribuintes, sob
pena de enriquecimento sem causa do Erário. Nesse sentido, cita-se
ementa do acórdão nr. 3401-007.904, julgado recentemente em 30 de
julho de 2020, pela 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, 3a Seção de
Julgamento:
[...]
Indicados como paradigmas de divergência os acórdãos no 1401-002.941
(processo 10480.902676/2013-61 – sessão de 20/09/2018) e no 3401-
007.904 (processo 13601.000630/2003-16 – sessão de 30/07/2020).
Os paradigmas cumprem os requisitos formais previstos no Regimento
Interno deste CARF, na medida em que proferidos por Colegiados
distintos, não reformados até a data de interposição do recurso em exame
e não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
[...]
Destacam-se trechos do acórdão recorrido que bem representam a situação
fático-jurídica apreciada no presente processo e o entendimento manifestado
pelo Colegiado a quo:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

“A DCOMP em tela foi apresentada em 29/01/2007 (fls. 81). A DIPJ
retificadora do contribuinte foi entregue em 18/04/2009 (fls. 8). O
despacho decisório foi recebido em 21/10/2008. Considerando que a
DIPJ retificadora foi apresentada antes da ciência do despacho decisório,
entendo que esta é espontânea e, como tal, merece ser verificada.
O direito creditório em tela teria origem na estimativa do IRPJ de
dezembro de 2004, para o qual houve o pagamento de R$ 47.911,49
enquanto a DIPJ aponta um valor negativo de R$ 82.312,49. Verifico que
o contribuinte apurou as estimativas do IRPJ por meio de balancetes de
redução/suspensão. Nos termos do artigo 35, §1o, a1, da Lei no
8.981/1995, esses balancetes devem estar registrados no Livro Diário do
contribuinte.
Verificando o Livro Diário juntado pelo recorrente às fls. 152, constatei
que foram juntadas apenas duas folhas desse livro (177 e 178) e nessas
folhas não há o registro de qualquer balancete de redução/suspensão.
No recurso voluntário, o recorrente juntou uma planilha onde estaria
demonstrada a apuração das estimativas mensais do IRPJ. Todavia, a
planilha, por si só, não é suficiente para comprovar os valores devidos,
embora seja necessária para tornar a prova inteligível.
O artigo 170 do CTN permite que a Administração Tributária autorize a
compensação de crédito tributário de contribuinte apenas com direito
creditório que seja líquido e certo. A certeza e liquidez são verificadas,
inicialmente, nas declarações apresentadas pelo contribuinte, mormente
as declarações que constituem os créditos tributários relacionados, bem
como pelos pagamentos realizados.
Na espécie, as declarações originais (IRPJ e DCTF) apontam que não há
direito creditório, uma vez que o pagamento coincide com o lançamento,
por homologação, realizado pelo contribuinte (DCTF). O contribuinte
retificou a correspondente DIPJ, mas não retificou a correspondente
DCTF, ou seja, o pagamento continua correspondendo ao crédito
tributário constituído, razão pela qual a compensação não foi
homologada. Em sua impugnação, o contribuinte alega que se esqueceu
de retificar a DCTF e pede que a Administração Tributária faça essa
retificação de ofício.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao
princípio da verdade material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou
seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, por exemplo,
quando há uma troca entre “exercício” do saldo negativo e “ano-
calendário” do saldo negativo. O erro do contribuinte também tem sido
superado por essa Turma quando o erro não é evidente, mas o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, de que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz
necessária em razão de o erro não ser evidente, por exemplo, quando a
inconsistência das informações afeta a própria constituição de um crédito
tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do
CTN, verbis:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar
seguimento ao pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar
liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado, pois até mesmo essa
retificação carece de comprovação.
Na espécie, o contribuinte não comprovou o que estava errado em sua
apuração inicial da estimativa do IRPJ de dezembro de 2004. A planilha
apresentada, com os valores que acredita estarem corretos não é uma
prova. O Lalur não traz a apuração da estimativa alegadamente errada e
as duas folhas do Livro Diário que também foram apresentadas são
insuficientes para se tirar qualquer conclusão.
O presente processo é uma iniciativa do contribuinte, o qual apresentou
um documento (DCOMP) em que reclama um direito de crédito. Nesse
caso, é ônus do contribuinte demonstrar e comprovar o seu alegado
direito, mormente quando este está em contradição com outras
informações prestadas pelo próprio contribuinte à Administração
Tributária.
Diante do exposto, entendo que o alegado direito do contribuinte não é
líquido e certo, pelo que voto por negar provimento ao recurso
voluntário.”
Identificam-se como fundamentos do acórdão recorrido:
- a DIPJ retificadora apresentada antes da ciência do despacho decisório é
espontânea, e “merece ser verificada”;
- a DIPJ não é em si suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório; a retificação da DIPJ também demanda comprovação, nos
termos do artigo 147, §1o, do CTN;
- o erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado, em
homenagem ao princípio da verdade material, quando o contribuinte traz
aos autos prova de que a realidade fática não é exatamente o que foi
declarado;
- é do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar o direito que alega,
“mormente quando este está em contradição com outras informações
prestadas pelo próprio contribuinte à Administração Tributária”;
- no caso concreto, as provas produzidas “são insuficientes para se tirar
qualquer conclusão”.
Explicitado o entendimento do Colegiado a quo, resta confrontá-lo com
os paradigmas colacionados.
Primeiro paradigma - no 1401-002.941
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

O paradigma no 1401-002.941 aprecia hipótese semelhante à do presente
feito – compensação não-homologada na origem em razão de o crédito
postulado ser pagamento alocado a débito confessado em DCTF;
retificação da DIPJ mas não da DCTF. Transcrevem-se trechos do
respectivo voto condutor, relevantes e suficientes para o presente exame:
“O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos
repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.
Portanto, ao presente litígio aplica-se o decidido no Acórdão no 1401-
002.932, de 20/09/2018, proferido no julgamento do Processo no
10480.902672/2013-82, paradigma ao qual o presente processo fica
vinculado.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o
entendimento que prevaleceu naquela decisão (Acórdão no 1401-
002.932):
(...) discordo que toda a análise seja feita pela simples conferência com
a DCTF. (...)não entendo ser possível em grau de recurso, diante da
alegação da existência de outras declarações infirmando os valores dos
débitos confessados na DCTF, que não se realize nenhum ato de
conferência do valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor
do créditos e acaso for existente.
(...)
(...) a análise dos PER/DCOMP deveria realizar o batimento de todas
as declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos em
questão informados no PER/DCOMP. (...)
(...)
(...) Infelizmente apenas a pouco tempo foi adotada a sistemática de
intimação prévia ao contribuinte, no entanto, resta um enorme estoque
de processos, como este, que foi analisado sem maior aprofundamento
da análise das demais declarações da empresa.
Diante deste entendimento e verificando que existem diversos indícios
em favor do contribuinte, passo à análise do mérito do direito de
crédito do recorrente, a fim de verificar a existência de fato dos
créditos em obediência ao princípio da verdade material e o da
informalidade.
Para tanto, fizemos juntar ao processo os seguintes documentos: DIPJ,
DACON e extratos de pagamentos. Com base nestes documentos
realizaremos o confronto entre os valores dos débitos informados na
DIPJ/DACON, se as declarações haviam sido apresentadas antes da
emissão do despacho decisório e o confronto com os valores
efetivamente pagos a fim de se demonstrar a apuração do crédito
previamente ao despacho decisório e o montante, se existente, destes
créditos.
(...)
(...) após o confronto entre os valores informados pelo contribuinte nas
declarações que demonstram a apuração dos tributos devidos, no caso
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

DIPJ e DCTF, e os valores dos recolhimentos realizados entendo que,
em razão do princípio da verdade material e da informalidade, há de se
realizar a apuração dos créditos a que faz jus a empresa a partir dos
montantes apurados nas declarações apresentadas pela empresa além
de apenas a DCTF, mais ainda, quando no presente caso verifica-se
que os valores apurados foram obtidos das declarações originalmente
entregues e sem se constatar inconsistências destas.
À vista de todo o exposto voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário a fim reconhecer o direito de crédito da empresa nos
seguintes valores e processos, homologando as compensações a eles
vinculadas.
[tabela]
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da
sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47, do Anexo II, do
RICARF, voto por dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto acima transcrito.”
Com efeito, o paradigma no 1401-002.941 está em clara divergência com
a decisão recorrida. Isto porque, enquanto o recorrido entende que as
declarações não são suficientes, enfatizando a obrigação de o
contribuinte comprovar o erro alegado por meio de documentos
contábeis/fiscais, o paradigma efetua, no próprio voto, análise
comparativa de DIPJs, DCTFs e DARFs, e de tal análise conclui pela
homologação das compensações pretendidas.
Segundo paradigma – no 3401-007.904
Já o segundo paradigma não aproveita ao Recorrente, como se verá.
[...]
Assim sendo, considera-se demonstrada a divergência apenas com
base no primeiro paradigma, acórdão no 1401-002.941.
No mérito, requer o exame das provas dos autos, se for o caso, a conversão do
julgamento em diligência, e, por fim, o reconhecimento do direito creditório e a homologação
das compensações declaradas.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 13/07/2021 (fl. 248) e em 26/07/2021 a
Fazenda Nacional ofertou Contrarrazões de fls. 249-254, aduzindo, em síntese, preliminarmente
o não conhecimento do recurso para mero reexame de matéria fática e probatória, e, no mérito,
requerendo a confirmação da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
A PGFN apresentou Contrarrazões oferecendo resistência ao conhecimento do
Apelo Fazendário.
Entendo lhe assistir razão.
Com a devida vênia, o r. Despacho de Admissibilidade se equivoca ao afirmar que
no acórdão recorrido não teria havido exame do indébito pleiteado pelo Sujeito Passivo.
Observa-se que, embora DIPJ tenha sido retificada antes da ciência do despacho
decisório (retificadora foi apresentada em 18/04/2009 e ciência do despacho decisório se deu em
21/10/2009 – fl. 104), o colegiado a quo não se limitou desprover o recurso somente por
ausência de retificação de DCTF. Antes pelo contrário: afirmou-se que seria possível reconhecer
o direito creditório com base na comprovação do erro de preenchimento, e, no exame das provas
coligidas pelo Contribuinte, incluindo a DIPJ retificadora, concluiu que o indébito não estaria
comprovado. Confira-se excerto do voto condutor do aresto recorrido:
O direito creditório em tela teria origem na estimativa do IRPJ de dezembro de 2004,
para o qual houve o pagamento de R$ 47.911,49 enquanto a DIPJ aponta um valor
negativo de R$ 82.312,49. Verifico que o contribuinte apurou as estimativas do IRPJ
por meio de balancetes de redução/suspensão. Nos termos do artigo 35, §1o, a1, da Lei
no 8.981/1995, esses balancetes devem estar registrados no Livro Diário do contribuinte.
Verificando o Livro Diário juntado pelo recorrente às fls. 152, constatei que foram
juntadas apenas duas folhas desse livro (177 e 178) e nessas folhas não há o registro de
qualquer balancete de redução/suspensão.
No recurso voluntário, o recorrente juntou uma planilha onde estaria demonstrada a
apuração das estimativas mensais do IRPJ. Todavia, a planilha, por si só, não é
suficiente para comprovar os valores devidos, embora seja necessária para tornar a
prova inteligível.
[...]

1 Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar seguimento ao
pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação.
Na espécie, o contribuinte não comprovou o que estava errado em sua apuração
inicial da estimativa do IRPJ de dezembro de 2004. A planilha apresentada, com os
valores que acredita estarem corretos não é uma prova. O Lalur não traz a apuração
da estimativa alegadamente errada e as duas folhas do Livro Diário que também
foram apresentadas são insuficientes para se tirar qualquer conclusão. [destaques ora
inseridos]
Observa-se que, no paradigma admitido em sede de despacho (Acórdão no 1401-
002.941), entendeu-se não “ser possível em grau de recurso, diante da alegação da existência de
outras declarações infirmando os valores dos débitos confessados na DCTF, que não se realize
nenhum ato de conferência do valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do
créditos e acaso for existente”. Ora, conforme se observa, no acórdão recorrido, se a conduta
adotado pelo colegiado fosse essa vergastada pelo colegiado paradigmático, poder-se-ia falar em
divergência, mas não foi esse o procedimento levado a efeito: abstraindo-se da ausência de
retificação da DCTF, com base nos elementos constante dos autos, buscou-se verificar se seria
possível confirmar-se o a apuração alegadamente incorreta da estimativa de em questão.
Desse modo, os acórdãos paragonados indicam convergência de entendimento.
E, para além da ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, o requerido
pela Recorrente implicaria mero revolvimento de provas, o que não se admite, como única razão
de decidir, em sede de recurso especial de divergência, uma vez que a Câmara Superior de
Recursos não é uma terceira instância de julgamento, mas sim palco para se dirimir divergência
de interpretação da legislação tributária.
A comprovação de que o exame de mérito do Apelo do Contribuinte se revestiria
de mero reexame de provas, basta analisar-se o pedido do recurso:
Diante do exposto, requer-se que o presente recurso seja inicialmente admitido e no
mérito provido, no sentido de reformar a decisão recorrida, em atenção ao principio da
verdade material e da boa-fé objetiva, com o fim de evitar-se o indeferimento de crédito
e conseqüente cobrança de tributo indevido, a Recorrente pleiteia:
a) pela análise de seu direito creditório com base nas informações prestadas nos autos
do processo: a) DIPJ (fls. 8 a 80 dos autos); b) do LALUR (fls. 185 a 191 dos autos); e,
c) Diário Geral (fls. 152 a 183 dos autos);
b) caso, esta Egrégia Câmera entenda necessário, a remessa dos presentes autos para
realização de diligências, para melhor análise dos documentos supracitados e juntados
aos autos;
c) o reconhecimento do direito creditório, e, por consequência, seja homologada a
compensação declarada relativa ao crédito ora discutido.
Dessa forma, não há como se conhecer do recurso.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.216 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.906682/2009-12

2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 267
DF CARF MF
Original